Tribunal: CARF
Processo: 11065.724205/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724205/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
MILENAR CALCADOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA. EFEITOS
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoas, que é
um negócio simulado, na qual a realidade fática é modificada artificialmente,
com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado
de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724205/2012-98
Fl. 4129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por utilizar-se de interpostas pessoas
em sua constituição. Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 4087 e
ss):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo SEORT/DRFNHO no 08, de 18 de julho de 2013, fl.4044, que excluiu a
empresa em epígrafe do SIMPLES NACIONAL com base no art.29, inciso IV, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. A ciência do ato de exclusão se de em 26/07/2013, fl.4047/4048.
3. A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2009 por
utilizar-se de interpostas pessoas em sua constituição.
4. Assim retrata a Representação Fiscal que deu origem à exclusão, fls.02/21:
A empresa MILENAR CALCADOS LTDA EPP enquadra-se na situação
prevista na LC 123, Art. 29, IV, uma vez que, juntamente com a empresa
CEZAR
CLEUMAR
FERREIRA
BOFF
CALÇADOS,
CNPJ
no
05.221.837/000184, utilizaram-se de meios irregulares e simulados, com o
objetivo exclusivo de não recolherem os tributos da forma e montantes previstos
e determinados em Lei.
As empresas atuam na mesma atividade empresarial, ou seja, a contratada
KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) atua na atividade fim da
sua contratante, CEZAR CLEUMAR. Outro ponto que corrobora esta
consideração, foi à visita ao domicílio fiscal, onde podemos constatar que a
empresa KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) executa todos
as etapas da industrialização e fabricação de calçados, entregando a CEZAR
CLEUMAR o produto pronto e embalado.
CEZAR CLEUMAR e KELLY BOFF são compostas e comandadas
exclusivamente por pessoas ligadas por laços familiares:
a) Cezar Cleumar Ferreira Boff – Pai.
b) Kelly Boff – Filha.
A partir da abertura da empresa KELLY BOFF (que passou a denominação
MILENAR) houve uma gradativa diminuição dos colaboradores da
FISCALIZADA, com conseqüente aumento destes na TERCEIRIZADA. O que
aconteceu efetivamente foi à transferência da mão-de-obra da CEZAR
CLEUMAR (IRPJ – LUCRO PRESUMIDO) para à KELLY (IRPJ – SIMPLES),
conforme está nitidamente verificado na PLANILHA de fls.06/08.
Análise do quadro de fl.09, podemos identificar, que os custos com pessoal da
empresa KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) em relação a
sua receita bruta, representaram 74,32% em 2009 e 111,55% em 2010,
significando portanto, que sua razão de existir no mundo econômico é uma mera
fantasia.
O que fica demonstrado através dos números encontrados, é a pura e simples
separação da mão-de-obra e da receita. A KELLY BOFF (que passou a
denominação MILENAR) assume toda a folha de pessoal (IRPJ SIMPLES)
enquanto a CEZAR CLEUMAR (LUCRO PRESUMIDO) assume todas as
receitas provenientes do empreendimento e se beneficia do creditamento do
PIS/Pasep e COFINS relativo a estes serviços.
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR), conforme escrituração
contábil e notas fiscais de prestação de serviço, tem total dependência econômica
e financeira da CEZAR CLEUMAR, pois opera de forma cativa e exclusiva,
necessitando de repasses contínuos e constantes, sendo que, na sua falta, não
teria nem como honrar os compromissos com seus empregados, possuindo um
capital registrado de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais).
As Notas Fiscais são emitidas de forma seqüencial, indicando a exclusividade na
prestação dos serviços, conforme quadro de fls.10/11.
Quanto ao Pagamento de Despesas, analisando a escrituração contábil da
empresa KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR), anos de 2009 e
2010, verificamos a inexistência de despesas inerentes a sua atividade
empresarial, como:
Energia elétrica;
Aluguel do estabelecimento;
Água/esgoto;
Telefone;
Manutenção de máquinas e equipamentos;
Manutenção de veículos;
Combustíveis;
Manutenção de instalações;
Despesas com resíduos;
Manutenção e conservação de prédios;
Engenharia de segurança;
Segurança e medicina do trabalho;
Higiene e limpeza;
Impostos e taxas
Comparando os DREs 2009 e 2010 das empresas CEZAR CLEUMAR e KELLY
BOFF (que passou a denominação MILENAR), fls.12/13, verificamos que todas
estas despesas são suportadas pela CEZAR CLEUMAR.
5. Cita como exemplo o pagamento da energia elétrica das duas empresas efetuado pela
CEZAR CLEUMAR. E continua a Representação Fiscal:
As únicas despesas relevantes encontradas, foram aquelas incorridas com a
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL como demonstrado no quadro de
fl.12 A CEZAR CLEUMAR terceiriza toda a sua produção, não tem empregados
e possui um consumo de energia elétrica de R$ 7.979,99, enquanto a KELLY
BOFF (que passou a denominação MILENAR), ao contrário, industrializa, tem
os empregados e possui um consumo de energia de apenas R$2.180,64. Isto
demonstra que na tentativa de criar uma situação diversa da real, acabam criando
confusão e cometendo erros grosseiros nos detalhes.
A empresa CEZAR CLEUMAR paga e escritura como seus, gastos com
alimentação, utilizando o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

Nada mais natural e correto o fornecimento de alimentação aos seus empregados,
desde que os tivesse. Conforme folha de pagamento e GFIP a empresa tem nos
seus quadros apenas o empresário (firma individual). O que se depreende disto, é
que estas despesas se referem aos gastos de alimentação com os empregados da
empresa KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) .
Em relação à empresa KELLY BOFF o contrato de locação do estabelecimento
não foi apresentado, nem tampouco existem lançamentos na sua contabilidade de
despesas incorridas com esse objetivo.
Foi solicitado à empresa CEZAR CLEUMAR, além de outros documentos, o
contrato de prestação de serviços com a empresa KELLY BOFF (que passou a
denominação MILENAR). Em resposta nos foi informado que tal documento
não existia e que os serviços eram contratados verbalmente.
As empresas, CEZAR CLEUMAR e KELLY BOFF (que passou a denominação
MILENAR), apesar de apresentarem domicílio fiscal diverso nos seus
documentos, operam de fato, em instalações dentro de um único parque fabril.
CEZAR CLEUMAR e KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) ,
têm suas escriturações contábil e fiscal executadas pelo mesmo contador, o Sr.
Lori Sita Fagundes, CPF no 151.586.91053, CRC/RS no 25.876.
Reunindo os fatos acima, é flagrante a inexistência de separação entre as
empresas: KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) e CEZAR
CLEUMAR FERREIRA BOFF CALÇADOS, como unidade econômica e
empresarial, ficando evidente a existência de uma como mero órgão da outra.
Não se pode fracionar, conforme a conveniência, as obrigações tributárias
decorrentes de fatos geradores praticados no mesmo lugar, através da mera
constituição formal de outra pessoa jurídica.
O artigo 126, inciso III, do CTN, ao tratar de capacidade tributária, dispõe que:
"a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que constitua uma unidade econômica ou
profissional".
Por todo o exposto, fica evidente, que ocorreu apenas uma “contratação
simulada” pela empresa CEZAR CLEUMAR FERREIRA BOFF CALÇADOS,
de serviços de industrialização por encomenda da empresa terceirizada KELLY
BOFF (que passou a denominação MILENAR), em lugar dos seus próprios
funcionários. Desta forma, a CEZAR CLEUMAR vem obtendo o benefício do
ingresso de sua mão-de-obra no sistema de tributação SIMPLES, reduzindo, por
conseguinte, sua carga tributária previdenciária.
O fracionamento das atividades empresariais, materializado por meio da
constituição da empresa “Interposta”, KELLY BOFF CALÇADOS ME,
constitui infração à LC 123, hipótese de exclusão do SIMPLES NACIONAL
conforme inciso IV, do artigo 29, da mesma Lei.
Assim, em decorrência da empresa enquadrar-se em situação de exclusão ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de pequeno porte – SIMPLES NACIONAL
prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo
29, inciso IV, formalizamos a presente representação para que seja determinada a
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, com efeito, a partir de 01/01/2009, nos
termos do parágrafo 1° e/ou 2°, do artigo 29 da Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

6. Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade em
19/08/2013, fls.4049/4082, alegando o seguinte:
A manifestante é empresa do setor calçadista, constituída em 03/2004.
A empresa trabalha principalmente com a industrialização por encomenda, ou
seja, terceiras empresas enviam seus produtos para que ela realize parte do
processo produtivo.
A manifestante sempre possuiu sócios que nunca participaram de outras
empresas, bem como possui empregados registrados e receitas auferidas em
decorrência de sua atividade, fato comprovado e não negado pela fiscalização.
Faturamentos de empresas e número de funcionários nunca foram prova para
alegada constituição por interposta pessoa.
A constituição de empresa por interposta pessoa ocorre quando uma empresa
possui como sócios pessoas diversas das que efetivamente lá constam.
Como imputar à manifestante a constituição por interposta pessoa quando os
fatos narrados se deram muito tempo depois da constituição da manifestante?
Impossível imputar constituição por interposta pessoa para apenas dois anos,
mais de dez anos da constituição da pessoa jurídica.
A referida situação foi objeto de impugnação administrativa no processo
11065.722462/201295 (doc. 01).
Como podemos observar, ainda não há decisão, primeira ou derradeira, sobre o
mérito da questão, motivo pelo qual a manifestante não poderia ter sido excluída
do SIMPLES.
Ademais, o art. 151, III do CTN é claro ao dispor que a apresentação de recurso
administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Ato de exclusão emitido por autoridade incompetente.
Despacho decisório emitido por autoridade incompetente.
Ocorre que a empresa foi duplamente intimada, uma em relação ao Ato
Declaratório Executivo SEORT/DRFNHO no 08, de 18 de julho de 2013, e outra
em relação ao despacho decisório 0697/2013 A multiplicidade de intimações e
determinações de defesa também equivale a uma violação ao direito de ampla
defesa e contraditório.
Falta de provas e fundamentação violação à ampla defesa e contraditório
Entretanto, o presente lançamento não indica as circunstâncias em que foi
praticada a infração e em que extensão, não disponibilizou ou informou quais
documentos foram utilizados para suportar seu entendimento, bem como não
demonstrou a forma de cálculo dos valores e penalidades aplicadas.
Esta omissão imputa vício formal ao presente documento fiscal, já que não
consta de seu corpo, de forma expressa e comprovada, as provas dos motivos que
ensejaram a exclusão do SIMPLES da empresa.
Inexistência de MPF para o caso em concreto Da ilegitimidade passiva
Diferentemente do que entendeu a autoridade administrativa, a manifestante não
é a parte legítima para figurar no polo passivo deste lançamento. A parte que
deveria ter sido lançada seria a empresa Cezar Cleumar Calçados Ltda.
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

Tanto as operações realizadas foram regulares, formal e materialmente, que não
houve qualquer lançamento por subfaturamento ou inexistência dos negócios
realizados.
Ademais, não há qualquer alegação de que a manifestante tenha auferido renda
suficiente para excluí-la do SIMPLES.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 0129.059 da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. ) por entender que à empresa MILENAR
está corretamente direcionado o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL, posto que a mesma
era a pessoa interposta, atuando no interesse do verdadeiro titular do empreendimento de
industrial no ramo de calçados, seja este a empresa CEZAR CLEUMAR.
Cientificado em 29/03/2019 (e-fl. 197), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/04/2019 (e-fl. 199), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade, requerendo ao final:

Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. \Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente afasta-se qualquer nulidade formal no procedimento de exclusão. Isto
porque o ADE em questão (e-fls. ) foi prolatado por servidor competente, contém os elementos
prescritos no arts 9o e 10 do Decreto 70235/72 e ao Recorrente foi dado a oportunidade de defesa
que a lei prevê (art. 15 e ss do Decreto 70235/72).
Afasta-se também a necessidade que o processo administrativo
11065.722462/201295, que traria o lançamento decorrente da exclusão do Simples Nacional,
seja julgado previamente a este, que julga a própria exclusão ao Simples Nacional. Como a
exclusão não se deu por omissão ou excesso de receitas, mas por interposição de pessoas (art. 26,
IV da LC 123/2006), o que pode demandar o lançamento (no processo administrativo
11065.722462/201295) de receitas na nova sistemática, que não a do Simples Nacional, o
julgamento estes autos influenciará no destino do processo citado (no processo administrativo
11065.722462/201295), e não o contrário.
A exclusão do sistema simplificado está amparada no artigo 29, IV, da Lei
Complementar n.123/06, que prescreve que a exclusão de ofício da empresa optantes pelo
Simples Nacional dar-se-á quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. Assim
dispôs a Representação para Exclusão (e-fls. 02 e ss):
Em face de tudo o que foi relatado, entendemos que o fracionamento das atividades
empresariais, materializado por meio da constituição da empresa “Interposta”, KELLY
BOFF CALÇADOS ME, constitui infração à LC 123, hipótese de exclusão do
SIMPLES NACIONAL conforme inciso IV, do artigo 29, da mesma Lei.
A interposição de pessoas dá-se quando alguém, a quem não pertencem os
interesses em causa, pratica um ato jurídico em vez do titular desses interesses. E foi o que se
comprovou nos autos deste processo, em que se discute a exclusão da recorrente do Simples
Nacional. A empresa Recorrente (MILENAR) é a interposta pessoa que pratica o ato jurídico
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

laboral com os funcionários registrados em seu nome, no lugar da empresa CEZAR CLEUMAR,
a verdadeira detentora do interesse de produzir e comercializar calçados.
Concorre a esta conclusão constatações como, por exemplo:
- Comparando os DREs 2009 e 2010 das empresas CEZAR CLEUMAR e KELLY
BOFF (que passou a denominação MILENAR), fls.12/13, verifica-se que todas estas
despesas são suportadas pela CEZAR CLEUMAR;
- A empresa CEZAR CLEUMAR paga e escritura como seus, gastos com alimentação,
utilizando o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), mesmo declarando que
nos anos em questão (2009 e 2010) não tinha funcionários;
- A CEZAR CLEUMAR terceiriza toda a sua produção, não tem empregados e possui
um consumo de energia elétrica de R$ 7.979,99, enquanto a KELLY BOFF (que passou
a denominação MILENAR), ao contrário, industrializa, tem os empregados e possui um
consumo de energia de apenas R$2.180,64;
- Os custos com pessoal da empresa KELLY BOFF (que passou a denominação
MILENAR) em relação a sua receita bruta, representaram 74,32% em 2009 e 111,55%
em 2010;
- A Recorrente (MILENAR), nos anos de 2009 e 2010, não declarou despesas que
seriam inerentes a sua atividade empresarial, como: Energia elétrica; Aluguel do
estabelecimento; Água/esgoto; Telefone; Manutenção de máquinas e equipamentos;
Manutenção de veículos; Combustíveis; Manutenção de instalações; Despesas com
resíduos; Manutenção e conservação de prédios; Engenharia de segurança; Segurança e
medicina do trabalho; Higiene e limpeza; Impostos e taxas.
- Não foi apresentado contrato de prestação de serviços entre as empresas.
Constato que a Recorrente repete os argumentos que levou à primeira instância.
Por aderir aos fundamentos que os rebatem, constantes no acordão de primeira instância (e-fls. ),
e conforme autorizado pelo § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF, reproduzo a seguir o
voto vencedor daquele acórdão:

8. Trata o processo de exclusão da empresa em epígrafe do SIMPLES NACIONAL a
partir de 01/01/2009, determinada pelo Ato Declaratório Executivo SEORT/DRFNHO
no 08, de 18 de julho de 2013, fl.4044.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
9. Não prosperam as nulidades argüidas pelo contribuinte, eis que a exclusão do
SIMPLES NACIONAL preenche todos os requisitos formais e materiais estabelecidos
pela legislação, constando da Representação Fiscal, fls.02/21, a descrição clara e precisa
dos fatos que deram origem à exclusão, bem como a fundamentação fática e legal que
orientou tal procedimento.
10. Observe-se, também, que o Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 59 dispõe
sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
11. Vê-se que as questões apresentadas pela impugnante não se enquadram em nenhum
dos itens do artigo acima transcrito. Não há a incompetência de que trata o inciso I e não
ocorreu a hipótese de preterição do direito de defesa contida no inciso II. Portanto, Ato
Declaratório Executivo SEORT/DRFNHO no 08, de 18 de julho de 2013, fl.4044, não
está eivado de qualquer nulidade.
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
12. Um primeiro ponto importante para o entendimento do processo é quanto a
competência para o julgamento da exclusão em pauta.
13. Vejamos o que enuncia a Lei Complementar N.123/2006, a respeito:
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
14. Sobre o tema, assim dispõe a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, no
94, de 29 de novembro de 2011:
Art.109 O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 39, caput )
15. Neste sentido, esclarecemos que a manifestação de inconformidade quanto à
exclusão do SIMPLES NACIONAL imposta à contribuinte, será julgada no presente
acórdão.
DO MOTIVO DA EXCLUSÃO
16. A exclusão está fundamentada no seguinte dispositivo da Lei Complementar
N.123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
17. No presente caso, conforme demonstraremos a seguir e pelo rol de provas
claramente apresentadas pela fiscalização, não guardamos a menor dúvida de que
ocorreu a interposição de pessoas na figura da empresa MILENAR CALCADOS LTDA
– EPP, utilizada como forma de redução de carga tributária da empresa CEZAR
CLEUMAR FERREIRA BOFF CALÇADOS, CNPJ no 05.221.837/000184, doravante
designada neste voto como CEZAR CLEUMAR.
Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

18. Nas palavras do Prof. Doutor José Beleza dos Santos, “a interposição de pessoas
consiste, assim, em alguém, a quem não pertencem os interesses em causa, praticar um
ato jurídico em vez do titular desses interesses”.
19. No presente caso foi exatamente o que ocorreu, a empresa ora excluída, MILENAR
CALCADOS LTDA – EPP, antes chamada KELLY BOFF CALÇADOS LTDA, e
doravante designada apenas por MILENAR, foi utilizada para abrigar apenas
formalmente os funcionários da empresa CEZAR CLEUMAR.
20. Tal medida foi adotada como forma de redução da carga tributária da contribuição
previdenciária patronal, tendo em vista que a empresa MILENAR, sendo optante do
SIMPLES NACIONAL, não sofria esta tributação sobre a folha salarial.
21. Desta forma, os funcionários continuavam trabalhando no mesmo lugar, atendendo
aos interesses da empresa CEZAR CLEUMAR, realizando todas as etapas de fabricação
de seus calçados, utilizando os equipamentos da empresa CEZAR CLEUMAR, porém,
em nome de uma outra empresa, a MILENAR, a qual estava em nome da filha do Sr.
Cezar Cleumar.
22. É nítido que no presente caso a empresa MILENAR é a interposta pessoa que
pratica o ato jurídico laboral com os funcionários registrados em seu nome, no lugar da
empresa CEZAR CLEUMAR, a verdadeira detentora do interesse de produzir e
comercializar calçados.
23. Alega a empresa excluída que “trabalha principalmente com a industrialização por
encomenda, ou seja, terceiras empresas enviam seus produtos para que ela realize
parte do processo produtivo”.
24. Vemos nesta alegação uma tentativa de comparar a simulação criada com uma
prática que seria normal entre empresas que participam do processo produtivo de outras,
o que de fato, no presente caso, está distante da realidade.
25. A empresa MILENAR não atua para outras terceiras empresas, pois suas notas
fiscais são exclusivas para a empresa CEZAR CLEUMAR, atuando em seu parque
fabril, sem sequer existir um contrato de locação por escrito para uso do mesmo.
26. Não estamos diante do caso de uma empresa que é contratada para a realização de
uma tarefa, ou mesmo industrialização de parte de um produto, que depois de pronto,
parte para outra tarefa com outra empresa contratante. No presente caso, a empresa
excluída realiza um trabalho de caráter CONTÍNUO nas dependências da empresa
CEZAR CLEUMAR.
27. Ressalte-se que a exclusão que ora abordamos não foi motivada unicamente em
razão de a empresa MILENAR atuar exclusivamente para a empresa CEZAR
CLEUMAR, mas pelo conjunto de indícios que se apresentam claramente no processo,
os quais estão sendo debatidos neste voto.
28. Vejamos a seguinte alegação: A manifestante sempre possuiu sócios que nunca
participaram de outras empresas, bem como possui empregados registrados e receitas
auferidas em decorrência de sua atividade, fato comprovado e não negado pela
fiscalização.
29. Conforme já abordamos acima, a interposição de pessoa no presente caso é da
própria empresa em relação a empresa CEZAR CLEUMAR, a real detentora do
interesse de produção industrial de calçados. Ou seja, a exclusão não se deu em razão da
constituição societária da empresa MILENAR, ora excluída, mas em razão de a própria
empresa ser utilizada para operar no interesse da empresa CEZAR CLEUMAR.
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

30. Neste item também é possível esclarecer que a exclusão ora em curso, não se deu
exclusivamente em razão de a sócia da empresa MILENAR ser filha do
PROPRIETÁRIO da empresa CEZAR CLEUMAR. Tal fato não é vedado em nossa
legislação, e não pode ser tomado de maneira isolada para configurar a existência de
interposta pessoa. No entanto, representa mais um fato no somatório de indícios trazidos
à lume pela fiscalização.
31. Quanto à existência de empregados e receitas na empresa excluída, apesar de o
contribuinte tentar utilizar tal fato a seu favor, este opera exatamente no sentido da
correta exclusão proposta pela administração, pois foi a identificação destes empregados
atuando exclusivamente no interesse de produção de calçados para a empresa CEZAR
CLEUMAR, e a comparação desproporcional entre o que fatura a empresa MILENAR e
o que despende com seus funcionários, os maiores indícios da existência de interposição
de pessoas.
32. Concordamos com a fiscalização, que qualificou a razão de existir da empresa
KELLY BOFF (que passou a denominação MILENAR) no mundo econômico como
mera fantasia, posto que seus custos com pessoal em relação a sua receita bruta,
representaram 74,32% em 2009 e 111,55% em 2010.
33. Seria uma empresa irreal sem custos com Energia elétrica, Aluguel do
estabelecimento, Água/esgoto, Telefone, Manutenção de máquinas e equipamentos,
Manutenção de veículos, Combustíveis, Manutenção de instalações, Despesas com
resíduos, Manutenção e conservação de prédios, Engenharia de segurança, Segurança e
medicina do trabalho, Higiene e limpeza.
34. Uma mera simulação que pode ser comprovada quando se verifica nas
Demonstrações de Resultado de Exercício dos anos-calendário 2009 e 2010 que todas
estas despesas são suportadas pela CEZAR CLEUMAR, fls.12/13.
35. Vejamos a seguinte alegação:
Impossível imputar constituição por interposta pessoa para apenas dois anos, mais de
dez anos da constituição da pessoa jurídica.
36. Equivoca-se o contribuinte no entendimento do que dispõe a legislação sobre o
assunto, pois a exclusão determinada pelo inciso IV do Art. 29, da Lei Complementar
N.123/06, não delimita a exclusão do SIMPLES NACIONAL como sendo somente a
constituição inicial da empresa.
37. A exclusão é determinada pela ocorrência da situação de interposição de pessoa, a
qual pode se dar anos depois de sua abertura, de sua inscrição no CNPJ. Se assim não
fosse, seria muito simples a qualquer empresa somente comprar uma empresa já
existente e simplesmente utilizá-la como interposta pessoa em um negócio sem sofrer a
imposição legal da exclusão do SIMPLES.
38. No presente caso, a fiscalização identificou a situação de interposição de pessoa a
partir do ano-calendário 2009, e apresentou os indícios que estão sendo agora debatidos,
e demonstram sem qualquer margem a dúvidas a existência de interposição da pessoa
jurídica MILENAR na empresa CEZAR CLEUMAR.
39. Vejamos a seguinte alegação:
Tanto as operações realizadas foram regulares, formal e materialmente, que não houve
qualquer lançamento por subfaturamento ou inexistência dos negócios realizados.
40. É importante frisar que a penalidade de exclusão do SIMPLES NACIONAL,
aplicada na empresa MILENAR, independe da ocorrência de lançamento por
subfaturamento.
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

41. Quanto à inexistência de negócios, está amplamente demonstrado pela fiscalização
que a empresa MILENAR servia apenas de abrigo formal aos funcionários que
efetivamente trabalhavam para a empresa CEZAR CLEOMAR, evitando-se assim o
pagamento da contribuição previdenciária patronal. Tal simulação sim, acarretou a
exclusão, pois a empresa MILENAR, neste entendimento atuou como uma mera pessoa
interposta agindo no interesse do verdadeiro dono do negócio, a empresa CEZAR
CLEOMAR, a qual não era optante do SIMPLES NACIONAL.
42. No mesmo sentido, cabe ressaltar que a exclusão não se deu em razão de
ultrapassagem do limite legal de Receita Bruta para permanência no SIMPLES
NACIONAL.
DO PROCESSO N.11065.722462/201295
43. A existência da impugnação impetrada no PROCESSO N.11065.722462/201295,
não é de forma alguma impeditivo para a continuação do presente processo de exclusão
do SIMPLES NACIONAL.
44. Ainda que o PROCESSO ADMINISTRATIVO N.11065.722462/201295, não
tivesse o seu julgamento em instância administrativa concluído, tal fato não impediria o
processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL, ora tratado.
45. Pelo contrário, é exatamente a exclusão que ora abordamos no presente processo,
que vai fortalecer a decisão no citado PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N.11065.722462/201295.
46.
Cabe, no entanto, informar que o PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.11065.722462/201295, já foi julgado em 02 de outubro de 2013, no Acórdão
0946.952, da 5a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora, em decisão
desfavorável ao contribuinte, que corrobora com o entendimento de que de fato ocorreu
a interposição de pessoa que no presente processo é a causa da exclusão da empresa
MILENAR do SIMPLES NACIONAL.
DA COMPETÊNCIA PARA ASSINAR O ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
47. Alega o contribuinte a incompetência para emitir o ato de exclusão.
48.
Cabe esclarecer porém, que o próprio Ato Declaratório Executivo
SEORT/DRFNHO no 08, de 18 de julho de 2013, fl.4044, aponta a legislação que
ampara a competência para emissão do mesmo pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil Luiz Fernando Loureiro de Moura, sendo esta a Portaria DRF/NHO no 46, de
19 de julho de 2012, publicada no DOU de 23 de julho de 2012.
DO DESPACHO DECISÓRIO
49. Quanto ao Despacho Decisório, fls.4040/4043, de N.0697/2013, entendemos ser o
mesmo, parte da instrução probatória que confirma a convicção que ora compartilhamos
da existência de interposição de pessoa na figura da empresa MILENAR, ora excluída.
50. Conforme já foi elucidado em item anterior, a competência para julgar a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, pertence à esta Delegacia de Julgamento, e é o que se faz no
presente acórdão, ao qual se reporta à Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte às fls.4049/4082, prevalecendo assim o pleno respeito ao contraditório e a
ampla defesa.
FALTA DE MPF NA EXCLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
51. Em síntese, a impugnante suscita a nulidade do ADE, por falta de dispositivo legal,
falta de MPF.
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

52. A respeito da necessidade de expedição de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
a interessada equivoca-se quanto à legislação que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nos termos dos artigos 2° e 3° da Portaria RFB
no 4.066, de 2 de maio de 2007, abaixo transcritos, o MPF é exigido para a abertura de
procedimento fiscal, que redundem em lavratura de auto de infração ou apreensão de
documentos, materiais, livros e assemelhados. Não se aplica, portanto, ao ato de
exclusão do Simples.
Dos Procedimentos Fiscais
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
RFB serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal Fiscalização (MPFF), no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência (MPFD).
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, bem assim da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário ou apreensão de
mercadorias;
II de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração ou a apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em
meio digital.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
53. Conforme já abordamos em itens anteriores, à empresa MILENAR está
corretamente direcionado o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL, posto que a
mesma era a pessoa interposta, atuando no interesse do verdadeiro titular do
empreendimento de industrial no ramo de calçados, seja este a empresa CEZAR
CLEUMAR.
54. Nem poderia ser a empresa CEZAR CLEUMAR a excluída, pois a mesma não era
optante do SIMPLES NACIONAL.
Pelo exposto, voto por afastar as alegações de nulidade e negar provimento ao
recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724205/2012-98

Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital